Tribunal: TJSP
Processo: 1001134-60.2015.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Mero inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelos embargantes – Prequestionamento – Embargos de declaração não se destinam à revisão do julgado, sendo certo que,

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Mero inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelos embargantes – Prequestionamento – Embargos de declaração não se destinam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes quaisquer das falhas processuais mencionadas – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001134-60.2015.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes VALDIR ANTONIO MUGLIA e MICHELE CUNHA DE SOUZA
MUGLIA, são embargados JARDIM SUL RIBEIRÃO PRETO EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA e BRCASA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001134-60.2015.8.26.0506/50000 -Voto no 4292
2
8a Vara Cível de Ribeirão Preto
Embargos Declaratórios n. 1001134-60.2015.8.26.0506/50000
Embargantes: VALDIR ANTONIO MUGLIA e MICHELE CUNHA DE SOUZA
Embargadas: JARDIM SUL RIBEIRÃO PRETO EMPREENDIMENTOS e BRCASAS
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Voto n. 4292
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Alegação de omissão Mero
inconformismo
Os embargos não se prestam a veicular
inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser
considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas
porque reflete entendimento contrário ao defendido pelos
embargantes Prequestionamento Embargos de declaração não
se destinam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que
opostos com intuito de prequestionamento, não podem ser
acolhidos quando inexistentes quaisquer das falhas processuais
mencionadas Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022
do CPC Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar o
acórdão de fls. 416/421, que sustentam a necessidade de sanar omissão e de
prequestionar a matéria.
Alegam os embargantes que houve omissão quanto à
apreciação do cabimento do art. 85, § 11, do CPC, requerendo que sejam fixados
novos honorários para remunerar o trabalho adicional realizado em grau
recursal, de modo que eles sejam majorados para 20% sobre o valor da
condenação, considerando para tanto que foi justamente a interposição do
recurso
de
apelação
pelos advogados subscritores que possibilitou o
reconhecimento do direito dos embargantes, e, sucessivamente, na remota
hipótese de não acolhimento do pedido acima formulado, seja prequestionada a
matéria.
Esse, em síntese, é o relatório.
Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que não vislumbro vício
intrínseco ao acórdão proferido, por ausente omissão, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001134-60.2015.8.26.0506/50000 -Voto no 4292
3
obscuridade.
As questões mencionadas já foram debatidas no
acórdão impugnado. Amparado no princípio do livre convencimento motivado,
este Órgão Julgador considerou todos os argumentos, provas e dispositivos
legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção, em especial,
aqueles que se revelaram relevantes para o adequado deslinde da controvérsia.
Os embargos de declaração não são a via adequada
para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos infringentes, mediante o
reexame da matéria e dos argumentos invocados.
Não se pode dizer que houve omissão no julgado, que
dispôs sobre a verba sucumbencial nos seguintes termos:
“Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recíprocos no importe de 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o., do CPC, assim como o
rateio das custas e despesas processuais. Anoto que os presentes honorários
substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau de jurisdição” (fl. 421).
Não se pode dizer, assim, que houve qualquer omissão
no v. acórdão que, ao contrário do alegado, não deixou de se manifestar sobre o
pedido defensivo, sendo sabido que não há necessidade de se atacar ponto a
ponto todos os itens postos em discussão, bastando que examine a matéria como
um todo, senão vejamos:
“Uma coisa é o acórdão deixar de se manifestar sobre
determinada alegação como que produzindo um branco e outra é o acórdão ter
deixado de se manifestar sobre questão exatamente como o interessado gostaria
que fosse ou, de outra maneira, a discordância da parte com o tipo de abordagem
feita ou com conclusão decorrente do julgamento.” (RTJMs 34/104).
Trata-se
também,
de
clara
intenção
de
prequestionamento, que não justifica a oposição dos presentes embargos.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Não é omisso
acórdão que não padece das falhas apontadas. Pretendida infringência do julgado
que deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que
envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua
expressa referência no acórdão impugnado. 3. Embargos rejeitados” (Embargos de
Declaração 1013956-48.2016.8.26.0053 - Relator(a): Coimbra Schmidt - Comarca: São Paulo -
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público - Data do julgamento: 21/06/2017).
“(...) Aliás, também o C. Supremo Tribunal Federal não
exige o prequestionamento numérico, mas sim o temático, para a admissibilidade
do recurso extraordinário. Em poucos termos: se a questão federal foi debatida no
tribunal a quo, desnecessária a menção expressa no acórdão do dispositivo legal
cuja violação se alega. Por fim, observo que o acórdão está devidamente
fundamentado, inexistindo óbice à eventual acesso às superiores instâncias, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001134-60.2015.8.26.0506/50000 -Voto no 4292
4
porque, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade. Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.”. (TJSP. Relator Pedro
de
Alcântara
da
Silva
Leme
Filho.

Embargos
de
Declaração
no
2017769-31.2016.8.26.0000/50000 -Voto no 19.584).
Também assim já se posicionou o STJ:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame
da causa" (STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92,
rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)" - "apud" Theotonio Negrão - Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor - nota 2b ao art. 535 do CPC - 30a edição.)
Deveras sabido que os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito de
prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes quaisquer das
falhas processuais mencionadas.
A
via
recursal
dos
embargos
declaratórios
-
especialmente quando ausentes os pressupostos que justificam a sua adequada
utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da
obscuridade, da omissão ou da contradição.
Destarte, não se vislumbram quaisquer das hipóteses
do art. 1.022 do CPC, razão pela qual fica mantido v. acórdão como prolatado.
Posto isso, rejeito os embargos.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora